Tribunal: STF
Processo: Rcl 77741
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA MAGISTRADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 36.437: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Jorge Luiz Costa, em 28.3.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região na Apelação Cível n. 5002171-42.2022.03.6113, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 36.437:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada. O pedido deduzido é idêntico ao formulado no Mandado de Segurança 
nº 36.437/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu pela ausência de direito líquido e certo à revisão de aposentadoria, por contrariedade a normas constitucionais e infraconstitucionais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 36.437/DF caracteriza coisa julgada material, impedindo nova análise da pretensão do autor.



    III.Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal analisou exaurientemente 
o mérito do Mandado de Segurança nº 36.437/DF, concluindo 
pela inexistência de direito líquido e certo do autor à revisão 
da aposentadoria, com base em normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 4. Restou configurada a coisa julgada, uma vez que as partes, o pedido e causa de pedir são idênticos aos do mandado de segurança apreciado pelo STF e que houve decisão de mérito rejeitando o pedido. 5. Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.



    IV.Dispositivo e tese



    6.Apelação desprovida.



    Tese de julgamento: ‘1. Viola a coisa julgada a formulação de pedido idêntico ao rejeitado, em decisão de mérito, pelo Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança’” (e-doc. 10).



    2. O reclamante realça que “o Mandado de Segurança nº 36.437, que foi liminarmente indeferido pela Ministra Cármen Lúcia, com expresso fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/09, por não caracterizada, nos dizeres da própria Ministra Relatora, a ‘suficiente’ liquidez e certeza do direito invocado” (fl. 2).



    Alega que, “ao fazer expressa referência do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, que com exceção da decadência, trata de julgamento meramente processual, e ao invocar a insuficiência de direito líquido e certo do impetrante, não deixa dúvidas de que o processo respectivo foi extinto sem resolução do mérito, por falta de um dos pressupostos processuais da ação mandamental, que é o da suficiente liquidez e certeza do direito” (fl. 3).



    Assinala que “a decisão monocrática e o acórdão proferidos por esse Supremo Tribunal, no MS 36.437, tal como posta, não produziram coisa julgada material, mas apenas formal, e não impedia o impetrante de reivindicar seu direito por meio de ação ordinária” (fl. 3).



    Ressalta que “o v. acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao manter a r. sentença da 2ª Vara Federal de Franca e ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada, acabou por violar a autoridade da decisão monocrática proferida no MS 36.437 e o respectivo acórdão que a manteve, em sede de agravo regimental, pois, tais decisões, claramente, não resolveram o mérito do direito impetrante, tendo, isso sim, posto fim ao processo sem resolução do mérito, ante a ausência de um dos pressupostos da ação mandamental que é o da ‘suficiente’ liquidez e certeza do direito” (fl. 4).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação “para o fim de serem afastadas a conclusão de coisa julgada e a extinção, sem resolução do mérito, do processo nº 5002171-42.2022.4.03.6113, e determinada que outra decisão seja proferida, sem o obstáculo da coisa julgada” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual extinta ação de revisão de aposentadoria do reclamante, em razão da coisa julgada, a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida no julgamento do Mandado de Segurança n. 36.437, de minha relatoria.



    5. Ao negar provimento à apelação cível interposta pelo reclamante, a autoridade reclamada destacou:



    “Trata-se de apelação interposta por JORGE LUIZ COSTA contra sentença proferida em ação pelo procedimento comum ajuizada por ele em face da UNIÃO FEDERAL com pedido de revisão de ato de aposentadoria, com efeito retroativo a 11 de março de 2019, para que ele possa ser aposentado como Desembargador do Trabalho/Juiz de 
2º grau de Tribunal Regional do Trabalho, com proventos equivalentes aos subsídios de tal situação funcional, condenando-a, ainda, a 
pagar-lhe, em valores a serem apurados em liquidação, as respectivas diferenças de proventos, em parcelas vencidas, a partir de 11 de março de 2019, e vincendas, até que a diferença seja incorporada em definitivo na folha de pagamento, com reflexos em 13º salários e com acréscimo de juros de mora, correção monetária (a partir do vencimento de cada parcela) e honorários advocatícios.



    Sem razão o apelante.



    Ao contrário do alegado, o Supremo Tribunal Federal analisou exaurientemente o mérito do Mandado de Segurança nº 36.437/DF, impetrado pelo autor, e decidiu pela ausência do direito líquido e certo por ele alegado. (...)



    A análise do julgado não deixa dúvidas de que o fundamento central para o não acolhimento do pedido formulado perante o STF foi a ausência do direito do autor à revisão de sua aposentadoria, 
porque sua pretensão é contrária às normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis ao caso. Apenas como reforço argumentativo é que se mencionou a “ausência da suficiente liquidez e certeza do direito invocado pelo impetrante”.



    O simples fato de haver menção ao artigo 10 da Lei 
nº 12.016/2009 na parte dispositiva da decisão monocrática proferida no mandamus não permite concluir que não  houve exauriente análise do mérito da causa e rejeição do pedido. (...)



    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto pelo impetrante, em decorrência da inobservância dos requisitos do art. 3º da EC 
nº 47/2005, em razão da exigência de cinco anos no cargo de carreira no qual se der a aposentadoria (Resolução nº 166 do CNJ), bem como face à existência de normas constitucionais e infraconstitucionais contrárias ao direito invocado. 



    Desta forma, considerando que o Supremo Tribunal Federal decidiu o mérito do Mandado de Segurança nº 36.437/DF, concluindo pela ausência do direito líquido e certo alegado pelo autor, e que o pedido deduzido nestes autos é idêntico ao daquele writ, correta a sentença ao reconhecer a coisa julgada e julgar extinto o processo sem resolução do mérito. 



    (...)



    Dispositivo



    Ante todo o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença recorrida em 2%” (e-doc. 11).



    6. Ao examinar o Mandado de Segurança n. 36.437, decidi:



    “9. A aposentadoria do impetrante foi inicialmente deferida pelo Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no cargo de ‘Desembargador do Trabalho’ (fl. 1, e-doc. 4), com os respectivos proventos integrais e paridade, a partir de 11.3.2019, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. Assentou-se, para tanto, o seguinte quadro fático-funcional:



    ‘35 anos de contribuição em 11.7.2014



    25 anos de efetivo exercício no serviço público em 1º.10.2018



    15 anos de carreira em 3.10.2008



    5 anos na magistratura em 6.10.1998 e 



    57 anos de idade em 27.1.2018 (idade a ser considerada, pois o interessado completou 38 anos de contribuição em 11.7.2017, o que autoriza aplicação do disposto no inciso III do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, que prevê a redução de um ano de idade, relativamente ao limite do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, no caso de homem (60 anos de idade), para cada ano de contribuição que exceder a 35 anos)’ (fl. 3, e-doc. 4). 



    10.No art. 3º da Emenda Constitucional n. 45/2005 se estipula, em seu inc. II (parte final), entre as condições para a concessão da aposentadoria voluntária pleiteada pelo impetrante, o exercício de ‘cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria’:



    ‘Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo’.



    11. O deferimento da aposentadoria proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região foi submetido à análise do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que o encaminhou para apreciação da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça asseverando que os “cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria, [seriam] completados [pelo impetrante, somente] em 10.11.2020’ (fl. 6, e-doc. 4). 



    Para o Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região, a exigência de cinco anos no cargo em que se desse a aposentadoria não se renovaria quando da promoção na mesma carreira, confundindo-se, portanto, com a data de ingresso do impetrante na magistratura.



    Aquele órgão administrativo baseou-se, ainda, em decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no Mandado de Segurança 
n. 33.456, impetrado pela Anamatra – Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, cuja ementa é a seguinte:



    ‘PODER JUDICIÁRIO – CARGOS – DESLOCAMENTO – ABONO DE PERMANÊNCIA. A ocupação de novo cargo dentro da estrutura do Poder Judiciário, pelo titular do abono de permanência, não implica a cessação do benefício’ (MS n. 33.456, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.4.2017) 



    12.Há norma jurídica expressa e dispor sobre o tema em debate, a saber, o inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, sendo inaplicável aquele precedente à espécie. 



    13.O impetrante foi promovido, por merecimento, para o ‘cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região’, por Decreto Presidencial de 11.11.2015, publicado no dia seguinte, com posse e início de exercício em 13.11.2015. 



    Com a aposentadoria, os proventos foram calculados em R$ 33.689,11 (trinta três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e onze centavos) (em 21.6.2019, e-doc. 39), R$1.773,11 (mil, setecentos e setenta e três reais e onze centavos) a menos que os R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) (em 21.2.2019, e-doc. 7) percebidos na atividade.



    14. É da jurisprudência deste Supremo Tribunal que a ‘promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele para o qual o servidor ingressou no serviço público’. Nesse sentido, por exemplo, de minha relatoria o Agravo de Instrumento n. 824.964 AgR, Primeira Turma, DJe 3.3.2011.



    A questão jurídica tratada nos autos, entretanto, é diversa, e específica quanto ao acesso de magistrados a Tribunal de Segundo Grau de Jurisdição, cujos critérios, por antiguidade ou merecimento, estão elencados se no inc. III do art. 93 da Constituição e na Lei Orgânica da Magistratura. 



    A doutrina e este Supremo Tribunal definem como cargos de carreira (Mandado de Segurança n. 25.079, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.9.2014 e Mandado de Segurança n. 24.042, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 31.10.2003) aqueles nos quais, no Poder Judiciário, estruturam-se, legalmente, havendo as atribuições específicas de juiz substituto; titular (de entrância inicial, intermediária ou final); desembargador ou juiz de Tribunal; e Ministro de Tribunal, esse último considerado cargo isolado.



    Dispõe-se, expressamente, no art. 91 da Lei Complementar n. 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) sobre a estrutura de cargos da carreira da Magistratura do Trabalho:



    ‘Art. 91 - Os cargos da Magistratura do Trabalho são os seguintes:



    I - Ministro do Tribunal Superior do Trabalho;



    II - Juiz do Tribunal Regional do Trabalho;



    III - Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento;



    IV - Juiz do Trabalho substituto.



    Art. 92 - O ingresso na Magistratura do Trabalho dar-se-á no cargo de Juiz do Trabalho substituto’.



    Como preleciona Hely Lopes Meirelles, ‘carreira é o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos cargos que a integram. O conjunto de carreiras e de cargos isolados constitui o quadro permanente do serviço dos diversos Poderes e órgãos da Administração Pública. As carreiras se iniciam e terminam nos respectivos quadros’ (MEIRELLES, Hely Lopes.Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 388). 



    Também para Celso Antônio Bandeira de Mello ‘os cargos serão de carreira quando encartados em uma série de ‘classes’ escalonadas em função do grau de responsabilidade e nível de complexidade das atribuições’ (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.; Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2010, p. 305)



    15. O Conselho Nacional de Justiça, uniformizando os procedimentos de aposentação de magistrados, editou a Resolução 
n. 166/2012, norma atualmente em vigor e que prevê que, para efeito de aposentadoria por tempo de serviço, o valor dos proventos deve ser apurado com base nos subsídios recebidos na última entrância ou instância ocupada pelo magistrado. O requisito previsto na parte final do inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 deve ser considerado no cargo previsto legalmente, independente da entrância ocupada:



    ‘O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais,



    CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário (CF, art.103-B, § 4º);



    CONSIDERANDO que a administração pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37);



    CONSIDERANDO a necessidade de padronizar critérios para reconhecimento administrativo da aposentadoria por tempo de serviço dos magistrados;



    CONSIDERANDO que o requisito constitucional exige cinco anos no cargo e não na entrância para efeito de aposentadoria por tempo de serviço (CF, art. 40, § 1º, III);



    CONSIDERANDO os precedentes jurisprudenciais a respeito do tema, e



    CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na 161ª Sessão Ordinária, realizada em 11 de dezembro de 2012, nos autos do procedimento nº 0003539-81.2012.2.00.0000.



    RESOLVE :



    Art. 1º Para efeito de aposentadoria por tempo de serviço, o valor dos proventos deve ser apurado com base nos subsídios recebidos na última entrância ou instância ocupada pelo magistrado e o requisito previsto na parte final do inciso II, do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 deve ser considerado no cargo previsto legalmente, independente da entrância ocupada.



    Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação’.



    16. Também neste Supremo Tribunal, no julgamento do Mandado de Segurança n. 28.678, no qual analisadas as exigências constitucionais para acesso dos magistrados aos tribunais de segunda instância, a Segunda Turma ratificou decisão monocrática do Relator, Ministro Edson Fachin, impondo a estrita observância dos critérios cumulativos exigidos pelo inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 (...)



    17. Tampouco se poderia aplicar, na espécie, da forma linear e em detrimento de expressos comandos constitucionais e infraconstitucionais, o entendimento firmado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no Mandado de Segurança n. 33.456 (DJe 11.4.2017).



    A decisão ali proferida circunscreveu-se à “interpretação do preceito constitucional que rege a concessão do abono [de permanência], levando em conta a natureza do abono que incentiva a permanência do servidor em atividade por aqueles que já preencheram as condições para a aposentadoria’: 



    ‘Percebam as balizas objetivas reveladas. O Tribunal de Contas da União conferiu interpretação ao § 19 do artigo 40 da Carta da República que resultou na glosa do valor correspondente ao abono de permanência recebido por magistrados federais. Entendeu ser necessário o preenchimento do requisito de tempo mínimo de 5 anos no cargo, de carreira ou isolado, tanto para o deferimento de aposentadoria como para o recebimento do benefício.



    Com a decisão, o Órgão coator desconsiderou o caráter uno e indivisível do Poder Judiciário nacional, conforme se extrai do disposto nos artigos 92 e seguintes do Diploma Maior. A interpretação do preceito constitucional que rege a concessão do abano não prescinde desse elemento informador, indicativo da ocupação de novo cargo também contido na estrutura do Poder Judiciário.



    A ocupação de novo cargo em Tribunal não pode ocasionar prejuízo para o magistrado, valendo notar a natureza do abono – incentivo à permanência em atividade por aqueles que já preencheram as condições para a aposentadoria. Eis a inteligência do artigo 40, § 19, da Carta da República, que tem a seguinte redação:



    § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.



    Defiro a ordem para afastar, em relação aos representados pelas associações impetrantes, os efeitos da deliberação colegiada nº 3.445/2014, do Tribunal de Contas da União” (MS 
n. 33.456, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.4.2017).



    Diferente do que observado no precedente, na espécie se discutem os critérios constitucionais para a aposentação, estipulados em normas de transição decorrentes da reforma previdenciária de 1998, consubstanciadas na Emenda Constitucional n. 47/2005, contra a qual não há declaração de inconstitucionalidade por este Supremo Tribunal. Como asseverado nas informações prestadas pela Presidência da República ‘a lei fundamental ao exigir, para inativação voluntária do servidor, 10 anos de efetivo serviço público e 05 anos no ‘cargo efetivo em que se dará aposentadoria’ não confere margem para o deferimento de proventos correspondentes ao cargo de desembargador àquele que não tenha integralizado, neste cargo, 05 anos, não lhe socorrendo o argumento de que possui mais de 05 anos de magistratura. O tempo total na judicatura é considerado para efeito de atendimento do primeiro requisito temporal constante no art. 40, III, da Lei Maior (10 anos de efetivo serviço público), não sendo dado elastecer a exegese, sob pena de malferimento do requisito constitucional.



    Ademais, a prevalecer a tese da parte contrária (juiz de primeiro grau ocupa o mesmo cargo de juiz de segundo grau), não se pode debater a validade do ato administrativo que deferiu o benefício considerando-se, precisamente, o único cargo ocupado (juiz), com preponderância da base de cálculo de maior incidência em todo o período contributivo (justamente, o de juiz de primeiro grau).



    Deve-se considerar, ainda, que a norma constitucional encerra uma flexibilização ao princípio que veda o incremento/concessão de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio, ou seja, afastar-se a regra de cálculo vigente para todos os benefício previdenciários (média de um determinado percentual dos salários de contribuição, atualmente, dos 80% maiores) para autorizar a fixação de uma base de cálculo vigente no cargo em que ocorrer a aposentadoria. Exige-se, ao menos, que se preencha o requisito temporal de 05 anos no cargo, sob pena de acirrar esta flexibilização do princípio, em dimensão não vislumbrada pelo Poder Constituinte’ 
(fl. 18, e-doc. 29).



    18. A circunstância de haver, neste Supremo Tribunal ou no Conselho Nacional de Justiça, expedientes em que discutida a suposta inconstitucionalidade (ou inaplicabilidade) da exigência prevista na parte final do inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, ou mesmo o reconhecimento de repercussão geral de tema análogo, evidencia a ausência da suficiente liquidez e certeza do direito invocado pelo impetrante, a justificar a presente impetração.



    Na lição de Hely Lopes Meirelles, ‘o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”(Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 34ª ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2012, Malheiros, p. 37). 



    Na espécie, contrariamente à pretensão do impetrante há o disposto na parte final do inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, no art. 91 da Lei Complementar n. 35/79, na Resolução 
n. 166/2012 do Conselho Nacional de Justiça e em precedente deste Supremo Tribunal Federal. Esses elementos dispõem de vigor normativo suficiente a descaracterizar a liquidez e certeza do direito invocado, imprescindíveis para o prosseguimento da estreita via mandamental. 



    19. Pelo exposto, demonstrada ausência de direito que pudesse ser considerado líquido e certo e ilegalidade ou abuso de poder no ato tido como coator, indefiro o presente mandado de segurança” (DJe 2.9.2019). 



    Diferente do que sustenta o reclamante, o reconhecimento da ausência de liquidez e certeza do direito invocado naquela impetração não constituiu mero exame sobre os requisitos da ação mandamental, mas exame aprofundado sobre o mérito do Mandado de Segurança 
n. 36.437, pelo que não há falar em descumprimento por parte da autoridade reclamada.



    7. A argumentação do reclamante revela pretensão de 
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora